Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUTOMÓVEL USADO POR MAIS DE 10 ANOS E MAIS DE 100.000 KMS RODADOS. DECLARAÇÃO DO COMPRADOR DE TER VISTORIADO O BEM, O QUAL SE ENCONTRARIA SEM DEFEITOS A COMPROMETER-LHE O USO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato de compra e venda de veículo e condenando a ré/recorrente a restituir a quantia de R$ 19.960,00 ao autor/recorrido, referente ao preço despendido pelo bem.
2. A recorrente sustenta a perda de objeto superveniente, tendo em vista que o autor/recorrido, mesmo após sentença que lhe favorável, solicitou o conserto do veículo, conduta diametralmente oposta à sua pretensão, de modo a configurar novação, nos termos do art. 360, I, do CC. Sem razão. Primeiramente, não houve pedido de manutenção, mas sim entrega definitiva do veículo, em cumprimento à sentença que condicionou a restituição do valor pago à alusiva devolução do carro, tanto é assim, que não há prova do pagamento do suposto conserto, o que denota a verossimilhança das alegações do autor/recorrido em contrarrazões. Em seguida, ainda que houvesse a solicitação de conserto para fins de uso particular, tal fato não se enquadraria como novação, pois diverso das hipóteses alinhavadas no art. 360 do CC, não se tratando de nova dívida para substituição de anterior, vez que o recorrido não possui débito em face do recorrente. Preliminar de perda do objeto afastada.
3. Noutro giro, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, dado o indeferimento da produção de prova testemunhal e perícial. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o seu livre convencimento, e desnecessária a produção da prova para o deslinde da controvérsia, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
7. In casu, o autor/recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou cabalmente a ocorrência, a posteriori, de defeitos ocultos no veículo, que não se confundissem com os próprios desgastes naturais decorrentes de sua utilização por mais de dez anos, achando-se ainda com mais de 100 mil Km rodados. Ademais, o orçamento de ID 11039320, supostamente indicativo das avarias do veículo após o primeiro conserto, foi produzido unilateralmente, sem qualquer lastro probatório idôneo.
8. Demais disso, não há nos autos informações contundentes de que as condições nas quais se encontrava o automóvel tivessem sido ignoradas ou omitidas pela vendedora. Afinal, reitero que o veículo objeto do negócio entre as partes contava mais de 10 (dez) anos de uso e mais de 100.000 (cem mil) km rodados, portanto, competia ao comprador examina-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem antes de fechar negócio. Ao contrário, conforme se infere da cláusula terceira do contrato de compra e venda (ID 11039319), o comprador (ora recorrido) assinou declaração atestando ter vistoriado o carro, o qual lhe teria sido entregue sem defeito que comprometesse o uso.
9. Destarte, dada a inexistência de ilícito contratual indenizável, não há que se falar em rescisão, com a respectiva devolução do valor pago pelo bem, a saber, R$ 19.960,00.
10. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor/recorrido em contrarrazões, à míngua de interesse, pois não suportará qualquer prejuízo econômico, já que apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários, segundo o art. 55, da Lei 9.099/95.
11. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).